Tribunal: TJSP
Processo: 1024702-49.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré.
PRELIMINAR. Prescrição da pretensão autoral não configurada. Pedido que está fundado em descumprimento contratual. Prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Precedentes desta Corte e do STJ.

Atraso na

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré.
PRELIMINAR. Prescrição da pretensão autoral não configurada. Pedido que está fundado em descumprimento contratual. Prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Precedentes desta Corte e do STJ.

Atraso na entrega da obra. Contrato celebrado não informa o prazo para a entrega das obras. Contrato de financiamento que prevê prazo de entrega para 19 meses e mais 60 dias para a entrega das chaves. Atraso configurado a partir de maio/2013. Sentença reformada no tocante ao período de incidência dos lucros cessantes.

INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - Cabimento – Descumprido o prazo para a conclusão da obra é viável a condenação por lucros cessantes, diante da presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio – Inteligência do art. 402, CC e Súmula 162 do TJSP. Percentual de 0,5% do valor do contrato corretamente arbitrado. Precedentes jurisprudenciais.

DANO MORAL – Inocorrência – Afastamento da referida condenação, pois a reparação pretendida pressupõe ofensa aos direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, de modo que o mero dissabor experimentado com o inadimplemento contratual, só por si, não acarreta o dano moral. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024702-49.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante RIWENDA
CONSTRUÇÕES E NEGOCÍOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelada MICHELLE
FERNANDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Observada a
determinação prevista no artigo 942/CPC (prosseguimento em caso de resultado não
unânime), DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar a
incidência dos lucros cessantes fixados apenas a partir de maio/2013 e para afastar a
condenação fixada a título de danos morais, por maioria de votos, vencido o relator
sorteado (que declara), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA MARIA
BALDY, vencedor, JOSÉ ROBERTO FURQUIM CABELLA, vencido, VITO
GUGLIELMI (Presidente), COSTA NETTO E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ANA MARIA BALDY
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO: 1024702-49.2017.8.26.0114
APELANTE: RIWENDA CONSTRUÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
APELADA: MICHELLE FERNANDA DA SILVA
COMARCA: CAMPINAS
Voto no 07681
bsa
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA
ENTREGA DAS OBRAS. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo da ré.
PRELIMINAR.
Prescrição
da
pretensão
autoral
não
configurada. Pedido que está fundado em descumprimento
contratual. Prazo prescricional decenal, nos termos do artigo
205 do Código Civil. Precedentes desta Corte e do STJ.
Atraso na entrega da obra. Contrato celebrado não informa o
prazo para a entrega das obras. Contrato de financiamento que
prevê prazo de entrega para 19 meses e mais 60 dias para a
entrega das chaves. Atraso configurado a partir de maio/2013.
Sentença reformada no tocante ao período de incidência dos
lucros cessantes.
INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - Cabimento
Descumprido o prazo para a conclusão da obra é viável a
condenação por lucros cessantes, diante da presunção de
prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do
negócio Inteligência do art. 402, CC e Súmula 162 do TJSP.
Percentual de 0,5% do valor do contrato corretamente
arbitrado. Precedentes jurisprudenciais.
DANO MORAL Inocorrência Afastamento da referida
condenação, pois a reparação pretendida pressupõe ofensa aos
direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, de
modo que o mero dissabor experimentado com o
inadimplemento contratual, só por si, não acarreta o dano
moral. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais que Michelle Fernanda da Silva move contra de Riwenda Construções e
Negócios Imobiliários Ltda. Aduz a autora que em 22/07/2009, celebrou com a ré
contrato de compra e venda da unidade 44, bloco 09, Residencial Caiapó II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Campinas/SP. Afirma que foi compelida a arcar com diversas despesas, entre elas o
valor de R$ 2.415,00 a título de comissão de corretagem e assessoria ao financiamento.
Sustenta, ainda, que não lhe foi entregue uma cópia do contrato celebrado, onde
constava como prazo para a entrega da obra em junho/2011. Afirma que apenas em
novembro/2011 é que foi chamada pela ré a assinar o contrato de financiamento
bancário junto à Caixa Econômica Federal. Narra que ao assinar o instrumento,
constatou a prorrogação do prazo de entrega das obras e a alteração do valor do negócio.
Afirma que sequer a nova data foi cumprida pela ré, vindo as chaves a ser entregues
apenas em 12/05/2014, o que gerou inúmeros transtornos a autora.
Diante de todos os fatos narrados, propôs a presente
demanda visando a determinação de que a ré junte aos autos o contrato de compra e
venda celebrado entre as partes, a declaração de nulidade da cláusula que prorrogou o
prazo de entrega das chaves no contrato de financiamento, a condenação da ré a pagar
indenização por danos materiais, por mês de atraso, a partir de junho/2011 até a entrega
das chaves, ou subsidiariamente a partir do prazo estabelecido no contrato de
financiamento e ao pagamento de indenização por danos morais.
Contestação, fls. 77/103.
Réplica, fls. 146/155.
Adveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente a
demanda, condenando a ré a pagar à autora lucros cessantes no período de junho/2011 a
maio/2014, no percentual de 0,5% ao mês, sobre o valor atualizado do contrato,
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; condenou a ré a pagar
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescida de correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da prolação da sentença e
declarou nulas as alterações contratuais havidas quando celebrado o contrato de
financiamento imobiliário junto à instituição financeira, no tocante a alteração do prazo
para a entrega das chaves. Por fim, condenou a ré a arcar com as custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da atualizado da
condenação.
Inconformada, apela a ré, objetivando, em síntese o
reexame e a reversão do julgado, com fundamento na prescrição trienal da pretensão da
autora, visto que o contrato foi celebrado entre as partes em agosto/2011 e a presente
demanda ajuizada apenas em maio/2017, afirma que mesmo que se admita que o prazo
prescricional a ser aplicado é o previsto na legislação consumerista, a prescrição
consumada está; na necessária correção do prazo de entrega das obras, vez que por se
tratar de imóvel adquirido sob a égide do programa habitacional Minha Casa Minha
Vida, o prazo para a entrega deve ser aquele estipulado no contrato de financiamento
bancário; na ausência de qualquer prova dos danos materiais sofridos pela autora,
devendo a condenação fixada ser afastada, ou subsidiariamente requer a redução do
valor da indenização fixada para 0,5% do valor do contrato por mês de atraso e; na
inocorrência de danos morais a serem indenizados.
Apresentadas contrarrazões às fls. 238/248.
É o relatório.
A pretensão autoral de indenização por danos materiais e
morais está fundada em descumprimento do prazo de entrega das obras previsto em
contrato. Assim, para o caso de pretensões fundadas em descumprimento de obrigações
e deveres contratuais, incide o prazo decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil.
Nesse sentido o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO
BEM IMÓVEL NA DATA PACTUADA. LUCROS CESSANTES.
CABIMENTO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME
DE
PROVAS
E
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. [...] 4. Incidência do prazo prescricional decenal (art.
205 do Código Civil), porquanto a pretensão deriva do não
cumprimento de obrigação e deveres constantes do contrato. 5. A
jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que a
inexecução do contrato de promessa de compra e venda,
consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada,
acarreta, além de dano emergente, figurado nos valores das parcelas
pagas pelo promitente-comprador e lucros cessantes. 6. Agravo
interno não provido.(STJ. AgInt no AREsp 1296944 SP/0119849-7. 4a
Turma. Min. Luis Felipe Salomão. J. 18.09.2018. DJe 21.09.2018) -
grifei.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO COM FUNDAMENTO EM DIREITO DE
NATUREZA
PESSOAL.
PRESCRIÇÃO
DECENAL. DECISÃO
MANTIDA. 1- Aplica-se o prazo de prescrição decenal (art. 205 do
CC/2002) quando o pedido de reparação civil tem por fundamento
contrato celebrado entre as partes. 2- O prazo prescricional previsto
no art. 206, parágrafo 3o, V, do Código Civil de 2002 incide apenas
nos casos de responsabilidade civil extracontratual. 3- Agravo
regimental a que se nega provimento” (AgRg no Ag 14018663/PR,
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.11.2013)
- grifei.
Este E. Tribunal também tem entendido em casos
análogos que o prazo prescricional aplicável é o decenal:
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Atraso na entrega da obra.
Improcedência, nos termos do artigo 487, II, do CPC/2015.
Prescrição. Prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do
Código Civil, pois o pedido está fundado em descumprimento
contratual. Sentença anulada. Causa madura para o julgamento.
Inteligência do artigo 1013, §§ 1o e 4o, do CPC/2015. Ausência de
comprovação, por parte dos primeiros compradores do pagamento
das parcelas do preço anterior ao término do prazo de entrega da
obra. Aplicação da exceção do contrato não cumprido. Obrigação
sinalagmática. Necessidade de que a parte esteja em dia com as suas
obrigações contratuais para que possa exigir o cumprimento da
contraprestação. Novo comprador que adquiriu o imóvel pronto e
acabado. Não demonstrada que a demora de alguns meses na
obtenção do financiamento junto à Caixa Econômica Federal se deu
por culpa da empreendedora. Reconhecida a improcedência do
pedido, por outro fundamento. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação
Cível
1017902-13.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019) grifei.
AÇÃO INDENIZATÓRIA Atraso na entrega de imóvel adquirido
pelos autores Sentença que julgou prontamente o feito extinto com
julgamento do mérito, com base na ocorrência de prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desacerto
Inaplicável a prescrição quinquenal do CDC ou a
prescrição trienal do art. 206, § 3o do Código Civil Prescrição da
pretensão à composição de perdas e danos decorrentes de
inadimplemento contratual que se consuma apenas no prazo de dez
anos, contados da violação do direito subjetivo (art. 205 do Código
Civil) Pretensão ilíquida e fundada em ilícito contratual Sentença
anulada Recurso provido, com retorno dos autos à origem para
regular processamento do feito.
(TJSP; Apelação
Cível
1016402-80.2016.8.26.0002;
Relator
(a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/11/2016; Data de Registro: 07/11/2016) grifei.
Dessa forma, considerando que as partes celebraram
contrato de compra e venda em 22/07/2009; que o suposto inadimplemento da
vendedora teria ocorrido em junho/2011 e que a presente demanda foi ajuizada em
maio/2017, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.
Na espécie, a autora assinou com a ré um instrumento de
compra e venda (fls. 20/23), o qual não prevê qualquer prazo para a entrega das obras,
apenas atesta que o início das obras dependeria da assinatura do contrato de
financiamento junto a Caixa Econômica Federal (cláusula 3.1.2 fls. 21).
Desse modo, deve-se considerar o prazo estipulado no
contrato bancário, que prevê data da entrega da obra para 19 meses da assinatura do
contrato (cláusula quarta fls. 33), admitida prorrogação de 60 dias para a entrega das
chaves (parágrafo segundo, cláusula quinta fls. 33).
Nesses termos, o contrato de financiamento com a
instituição financeira foi celebrado em 23/08/2011 (fls.56), considerando-se os 19
meses, mais o prazo de 60 dias, o prazo para a entrega da unidade a compradora era
maio/2013.
Com efeito, restou caracterizada a conclusão tardia da
unidade autônoma compromissada, que só ocorreu em junho/2013 (fls. 142), com a
expedição do “Habite-se”, no entanto, a efetiva entrega do imóvel somente ocorreu em
maio/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A indenização por lucros cessantes, portanto, é devida,
devendo incidir apenas a partir de maio/2013 e não desde junho/2011, como fixado.
Consigne-se que a alegação de inexistência de lucros
cessantes/prejuízo material, sob o fundamento de dano hipotético, não prospera.
Descumprido o prazo para a conclusão do imóvel objeto
do compromisso de venda e compra, devem as apelantes responder pelos danos
causados a autora decorrentes da demora na entrega do imóvel, considerando que era
previsível às partes contratantes que, finalizado o imóvel e entregue a compradora, esta
teria a possibilidade imediata de com ele auferir lucro, enquanto que a falta da entrega
do mesmo exclui da compradora qualquer ganho, de modo que, a perda dessa
possibilidade de lucro é indenizável, nos termos do que dispõe o art. 4021 do Código
Civil e a súmula 1622 deste Tribunal.
Nesse sentido:
Ação de indenização - Atraso na entrega do imóvel - Alegações da
construtora que não configuram caso fortuito ou de força maior,
tratando-se, na verdade, de risco do negócio - Condenação por
lucros cessantes pelo período de mora mantida - Recurso improvido'
(AP 1061821-28.2013.8.26.0100, Comarca de São Paulo - 6a Câmara
de Direito Privado - Rel. Des. Sá Pinto Sandeville).
Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega da obra.
Afastada a preliminar de falta de interesse de agir. Termo de
quitação assinado pelo autor. Documento que não afasta a
possibilidade de demandar em juízo. Não caracterização de força
maior. Risco inerente à atividade. Descumprido o prazo de entrega
da obra, cabíveis lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o
valor de contrato do bem. Obrigação de pagamento do IPTU somente
após a entrega das chaves. Correção monetária sobre o saldo
devedor nada acrescenta à dívida Juros sobre o saldo devedor
afastados Recurso do autor parcialmente provido Recurso da ré
improvido. (Apel. no 1008445-30.2013.8.26.0100, Rel. Des. Eduardo
Sá Pinto Sandeville, j. em 16.12.2014).
1 “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor
abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
2 Súmula no 162: “Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e
compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do
adquirente, independentemente da finalidade do negócio.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, inafastável a indenização por lucros cessantes,
independente da demonstração do uso do bem para locação ou moradia, pois o prejuízo
decorre da privação do gozo de seus direitos.
No que concerne ao 'quantum', como bem observou o
Eminente Desembargador Francisco Loureiro, no voto proferido no julgamento da
Apelação no 4032532-54.2013.8.26.0114, realizado em 22/02/2017 pela 1a Câmara de
Direito Privado:
“O valor de mercado do imóvel corresponde, grosso modo, àquele
que as partes ajustaram para a promessa de venda e compra, não ao
valor venal, e deve ser atualizado desde a data da celebração.
Lembre-se ainda que os imóveis residenciais rendem, atualmente, não
mais que 0,5% ao mês aos seus proprietários, caso locados a
terceiros.”
Assim, levando-se em conta os precedentes desta C.
Câmara, o percentual de 0,5% calculado sobre o valor atualizado do contrato, por mês,
durante o período de mora, fixado na r. Sentença, não merece reparo.
Nesse sentido:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega das
obras de infraestrutura de loteamento. Parcial procedência para
condenar a ré a indenizar os compradores por lucros cessantes.
Irresignação da promitente vendedora. Alegada expedição tempestiva
do termo de vistoria de obras (TVO). Irrelevância. Presunção de
legalidade e veracidade do documento público afastada na dilação
probatória produzida nos autos. Prova pericial que concluiu ter sido
o TVO emitido em 2014 de forma irregular, pois as obras de
esgotamento
sanitário
só
foram
finalizadas
em
2017.
Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dever de indenizar.
Preceptivo do artigo 927, parágrafo único, do CC e dos artigos 12 e
14 do CDC. Lucros cessantes devidos na proporção de 0,5% ao mês
de atraso sobre o valor atualizado do contrato. Valor reiteradamente
fixado por esta Colenda Câmara. Presunção de prejuízo dos
adquirentes, independentemente da finalidade do negócio. Súmula no
162 do TJSP. Embora o objeto do contrato sejam lotes sem
edificação, estes possuem caráter frugífero, resultando em efetivos
prejuízos a privação de seu efetivo uso e fruição. Condenação
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação 1049693-34.2017.8.26.0100; Relator (a): Rodolfo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2019;
Data de Registro: 14/01/2019)
Porém, inexistiu o alegado dano moral experimentado pela
autora, pois a reparação pretendida pressupõe ofensa aos direitos da personalidade, ou
sofrimento intenso e profundo, de modo que o mero dissabor experimentado com o
inadimplemento contratual, só por si, não acarretou o dano moral.
Lembre-se de que quem compra coisa futura, certamente
espera um resultado, o qual pode não ocorrer.
Nesse sentido, o Professor Carlos Roberto Gonçalves
argumenta que:
“Na realidade, o dano moral pressupõe ofensa anormal à
personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por
uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante, trata-
se, em princípio, de dissabor a que todos podem estar sujeitos, pela
própria vida em sociedade” 3.
E corroborando com tal entendimento, assim vem
entendendo a jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA.
ATRASO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte tem firmado o
posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em
que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo
contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por
danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais. 2. Na hipótese
dos autos, a construtora recorrida foi condenada ao pagamento de
danos materiais e morais, sendo estes últimos fundamentados apenas
na demora na entrega do imóvel, os quais não são, portanto, devidos.
3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp
570.086/PE, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 20/10/15, DJe 27/10/15).
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA
DAS
OBRAS
APÓS
ENCERRADO
O
PRAZO
SUPLEMENTAR. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDA.
3Direito Civil Brasileiro, Responsabilidade Civil. 11.a ed. São Paulo: ed. Saraiva, 2016, p. 424).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SENTENÇA QUE DETERMINOU A APURAÇÃO DO 'QUANTUM'
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO MANTIDA, À
FALTA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. DANOS
MORAIS,
POR
OUTRO
LADO,
NÃO
CARACTERIZADOS.
SITUAÇÃO QUE TRADUZ MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA
DE VULNERAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DO
AUTOR A MERECER REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP. Des. Relator(a):
Vito Guglielmi; Comarca: Várzea Paulista; Órgão julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 09/03/2017; Data
de registro: 10/03/2017).
Deste modo os danos morais fixado devem ser afastados.
Ante a parcial procedência da demanda, devem as partes
repartir as custas e despesas processuais na proporção de 1/3 para a autora e 2/3 para as
ré, devendo ainda cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, no
valor de R$ 1.500,00 a ser pago pela autora ao patrono das ré observada a isenção da
gratuidade a esta concedida e 20% do valor da condenação atualizada a ser pago pelas ré
ao patrono da autora.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para determinar a incidência dos lucros cessantes fixados
apenas a partir de maio/2013 e para afastar a condenação fixada a título de danos
morais.
ANA MARIA BALDY
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024702-49.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Riwenda Construções e Negocíos Imobiliários Ltda
Apelado: Michelle Fernanda da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 16483
Respeitado o entendimento adotado no acórdão de
fls. 255/264, da relatoria da ilustre Desembargadora Ana Maria Baldy,
peço permissão para expor as razões pelas quais dele divirjo.
A maioria vencedora deu parcial provimento
ao recurso interposto pela requerida para determinar a
incidência dos lucros cessantes fixados apenas a partir de maio
de 2013 e para afastar a condenação fixada a título de danos
morais.
Quanto ao dano material, ressalte-se que pode ser de
duas naturezas: dano emergente, o que efetivamente se perdeu, e lucro
cessante, o que razoavelmente se deixou de ganhar. No caso vertente, a
autora faz jus aos lucros cessantes. Isto porque, se a unidade autônoma
tivesse sido entregue na data aprazada, poderia ter sido utilizada pela
autora para sua habitação, o que a exoneraria das obrigações inerentes ao
imóvel em que residia, ou, ainda, poderia ter sido locada a terceiros ou
mesmo
vendida
com
valorização
imobiliária.
Portanto,
sendo
incontroverso o atraso na entrega do imóvel, inegável o dever da ré de
indenizar o dano material sofrido pela autora, ainda que inexista nos autos
comprovação de efetivo prejuízo e independentemente da finalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel. A este respeito, decidiu este E. Tribunal ao editar a Súmula no 162:
Descumprido o prazo para a entrega do imóvel
objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da
vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do
adquirente, independentemente da finalidade do negócio.
No mesmo sentido, destaca a ministra Nancy
Andrighi no REsp no 1.633.274 - SP (2014/0095592-6):
“Ora, com a inexecução do contrato pela recorrida,
além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas, é mais
do que óbvio terem os recorrentes sofrido lucros cessantes a título de
alugueres que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na
data contratada, pois esta seria a situação econômica em que se
encontrariam se a prestação da recorrida tivesse sido tempestivamente
cumprida. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não
necessita de prova (art. 335 do CPC/73). Portanto, consideram-se
provados os lucros cessantes na sua existência (an debeatur). Partindo
dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas
situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse,
há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade
lucros cessantes.”
Entendo que os referidos lucros cessantes
deveriam ser calculados na forma fixada na sentença, ou seja,
entre o prazo prometido para conclusão da obra (junho de 2011)
e a efetiva entrega das chaves (maio de 2014), data que foi
alegada pela autora e não impugnada pela ré, do que resultaria
acertada e razoável a decisão do juízo a quo em relação aos
lucros cessantes, inclusive quanto à fixação da indenização no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patamar de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, o
que corresponde ao valor médio de aluguel que a autora poderia
cobrar caso estivesse na posse do imóvel.
Com relação aos alegados danos morais, também,
respeitosamente, divirjo da ilustre Desembargadora Ana Maria Baldy, pois
entendo que a indenização, no caso, é cabível, porém o valor fixado pelo
magistrado a quo ensejaria minoração.
Por primeiro, é evidente que o ilícito praticado pela
ré, neste caso específico, não ofendeu apenas o rol de direitos patrimoniais
da autora, mas atingiu, também, sua esfera de bens de caráter
extrapatrimonial. No caso concreto, mostra-se razoável reconhecer a
angústia e a incerteza da requerente, que, apesar de ter pago o preço
avençado, suportou o atraso de mais de dois anos para receber o imóvel. É
compreensível o sofrimento da demandante, que fora injustamente privada
da legítima expectativa de receber o imóvel. A situação de incerteza pela
qual passou supera os meros dissabores do dia a dia, pequenos
aborrecimentos do cotidiano. A questão coloca, ademais, em risco
investimentos de toda uma vida e a segurança patrimonial da autora.
Dessa forma, excepcionalmente, é devido o
pagamento de indenização por danos morais à requerente, porém não no
patamar estipulado em primeiro grau. Isto porque, considerando o que se
tem decidido em casos análogos, a indenização por danos morais deve ser
fixada na quantia de R$5.000,00, a qual se afigura razoável e compatível
com as peculiaridades da causa.
Daí porque, ante o exposto, pelo meu voto, nos
termos supraconsignados, daria parcial provimento ao apelo apenas para
minorar o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
José Roberto Furquim Cabella
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ANA MARIA ALONSO BALDY
FDB765C
12
15
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO FURQUIM CABELLA
FF1789D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024702-49.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.